Tribunal: STJ
Processo: 5021225-05.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734417 - SP (2024
/0327099-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : ESDRAS RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - SP133149
TATIANE THOMÉ DE ARRUDA - SP223575
ROMULO PERES RUANO - SP308787
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO

ESPECIAL.
SOBRESTAMENTO DO FEITO. SÚMULA 7/STJ OMISSÃO. VÍCIO
NÃO CONFIGURADO.

1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há omissão no acórdão que decide nos limites do que devolvido
2.
pelo recurso especial, explicitando as razões para o não conhecimento
do recurso especial, diante da incidência da Súmula 7/STJ quanto à
alegada necessidade de sobrestamento do feito, nos termos do art. 313,
V, "a" do CPC.
No caso, a parte embargante, não conformada com o resultado a seu
3.
desfavor, busca, de forma transversa, o rejulgamento da
causa, providência incompatível pela via do recurso integrativo.
Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA49928371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/08/2025 17:29:10
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 80ff6294-928c-4e09-a53a-d3906d144a33

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
19/08/2025
25/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49928371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/08/2025 17:29:10
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 80ff6294-928c-4e09-a53a-d3906d144a33

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734417 - SP (2024
/0327099-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : ESDRAS RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - SP133149
TATIANE THOMÉ DE ARRUDA - SP223575
ROMULO PERES RUANO - SP308787
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO

ESPECIAL.
SOBRESTAMENTO DO FEITO. SÚMULA 7/STJ OMISSÃO. VÍCIO
NÃO CONFIGURADO.

1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há omissão no acórdão que decide nos limites do que devolvido
2.
pelo recurso especial, explicitando as razões para o não conhecimento
do recurso especial, diante da incidência da Súmula 7/STJ quanto à
alegada necessidade de sobrestamento do feito, nos termos do art. 313,
V, "a" do CPC.
No caso, a parte embargante, não conformada com o resultado a seu
3.
desfavor, busca, de forma transversa, o rejulgamento da
causa, providência incompatível pela via do recurso integrativo.
Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA49488289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:35
Código de Controle do Documento: dbf61eef-b083-40c1-9760-e4e5fcd832b3

RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
(RELATOR): Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ESDRAS RIBEIRO DA SILVA em face de acórdão assim ementado (fl.
844):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVOINTERNO NO
AGRAVO EM NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PERDA
DE OBJETO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na1.
/STJ. 1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC2. /2015
2.
quando o acórdão recorrido manifesta-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia.
No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto
3.
fático-probatório, firmou compreensão no sentido de que "o presente
recurso restou prejudicado porque foi proferida uma segunda decisão
nos autos de origem a respeitoda matéria em discussão. Assim, ainda
que exista algumamodificação desta segunda decisão, que foi objeto de
novo agravo, esta não implicará na retomada da decisão que havia sido
agravada através do presente recurso". A revisão de tais conclusões
demanda a incursão nos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7
/STJ.
Agravo interno improvido.
4.
A parte embargante defende ter o acórdão embargado incorrido em
omissão, uma vez que "o agravo de instrumento que se discute a
ilegitimidade (originário 5021225-05.2019.4.03.0000), deveria ter sido
sobrestado até o julgamento definitivo do segundo agravo de
instrumento (5004609- 81.2021.4.03.0000), que versava sobre
prescrição" (fl. 855) e que (fl. 856):

[...] o deslinde final do segundo agravo vai impactar na necessidade de
apreciação ou não do primeiro, pois, se reconhecida a prescrição, não é
necessário analisar ilegitimidade, contudo se a prescrição não for
reconhecida é preciso analisar a ilegitimidade aduzida no presente feito.

Documento eletrônico VDA49488289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:35
Código de Controle do Documento: dbf61eef-b083-40c1-9760-e4e5fcd832b3

Aduz ser "omisso o acordão ao deixar de enfrentar o argumento
referente à questão prejudicial e suspensão do feito, expressamente
deduzido no agravo interno" (fl. 857).
Sem impugnação, conforme certidão de fl. 866.
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
(RELATOR): Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,

cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
O acórdão embargado foi claro ao considerar que o desprovimento
do recurso especial ocorreu por ausência de violação ao art. 1.022 do
CPC e que não fora conhecido em parte por incidência da Súmula 7
/STJ, nos seguintes termos (fl. 849):

[...] no que diz respeito ao art. 313, V, , do CPC/2015, a Corte de origem,
a
após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de
que "o presente recurso restou prejudicado porque foi proferida uma segunda
decisão nos autos de origem
. Assim,
a respeito da matéria em discussão
ainda

desta segunda decisão, que foi objeto de novo
que exista alguma modificação
agravo, esta não implicará na retomada da decisão que havia sido agravada
" (fl. 654; grifos nossos).
através do presente recurso.

Diante disso, em que pese as alegações do agravante, não há como se afastar
a incidência do óbice da Súmula 7/STJ, sendo caso de sua manutenção.

A parte embargante demonstra irresignação quanto à aplicação da
Súmula 7/STJ, consignando que houve omissão quanto à tese de
necessidade de sobrestamento do feito. No entanto, é claro do acórdão
recorrido que a análise acerca da alegada necessidade de sobrestamento
nem sequer foi alcançada, porque não conhecido o recurso nesse ponto.
Documento eletrônico VDA49488289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:35
Código de Controle do Documento: dbf61eef-b083-40c1-9760-e4e5fcd832b3

É patente que não há omissão acaso o julgador não tenha rebatido,
uma a uma, todas as questões levantadas pelas partes, desde que
fundamente a sua decisão de forma suficiente.
Assim, não há omissão no acórdão embargado, que decidiu a lide
nos limites do que devolvido pelo recurso especial e analisado no
acórdão recorrido. Isso considerado, não ficou demonstrado vício a
ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que
decidido no julgado.
A toda evidência, no presente caso, a parte embargante, não
conformada com o resultado a seu desfavor, busca, de forma transversa,
o rejulgamento da causa, providência incompatível na via do recurso
integrativo.
A esse respeito, colaciono os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA N. 1104.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE DE CARGA COM EXCESSO
DE
PESO
EM
RODOVIA.
REITERAÇÃO
DA
CONDUTA.
RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de
declaração para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição
ou corrigir erro material no julgado. Não identificados os aludidos vícios, não
se presta o recurso integrativo para rediscutir questões que já foram objeto de
exame no acórdão embargado, ou não foram suscitadas pelas partes durante o
processo.
2. Em suas razões, a parte embargante aponta vícios de omissão no julgado
relativo ao Tema n. 1104, ao argumento de que o STJ não se manifestou
sobre diversos princípios constitucionais.
3. No caso, o acórdão embargado não padece de mácula omissiva, pois
apresentou, com clareza, coerência e de forma suficiente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a
rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
[...]
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.913.392/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
22/4/2025
Documento eletrônico VDA49488289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:35
Código de Controle do Documento: dbf61eef-b083-40c1-9760-e4e5fcd832b3

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE
REEXAME DA CAUSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. [..]
2. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro
material.
3. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta
à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme
pretendem os embargantes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.539.387/RS, Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe
)
14/2/2019

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...]
1. Consoante dispõe o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os
embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria
ao rejulgamento da causa.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.740.473/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe
)
22/3/2019

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA49488289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:35
Código de Controle do Documento: dbf61eef-b083-40c1-9760-e4e5fcd832b3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.734.417 / SP
Número Registro: 2024/0327099-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00410145719994036182 410145719994036182 50212250520194030000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESDRAS RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - SP133149
TATIANE THOMÉ DE ARRUDA - SP223575
ROMULO PERES RUANO - SP308787
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESDRAS RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - SP133149
TATIANE THOMÉ DE ARRUDA - SP223575
ROMULO PERES RUANO - SP308787
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49864049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:26:23
Código de Controle do Documento: 18145c79-9517-4973-a080-09c809f00d5e

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:26:23
Código de Controle do Documento: 18145c79-9517-4973-a080-09c809f00d5e